Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006394-31.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0002-86 (AGRAVANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0003-67 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0004-48 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0005-29 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0008-71 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0009-52 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0010-96 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0011-77 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0014-10 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0015-09 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0016-81 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0017-62 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0018-43 (AGRAVANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (AGRAVANTE), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), GUILHERME GREGORI TORRES - CPF: 425.631.598-57 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0002-86 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0005-29 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0004-48 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0003-67 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0018-43 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0017-62 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0016-81 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0015-09 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0014-10 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0011-77 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0010-96 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0009-52 (AGRAVADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0008-71 (AGRAVADO), GUILHERME GREGORI TORRES - CPF: 425.631.598-57 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança, a qual negou provimento à apelação do Estado do Mato Grosso e deu parcial provimento ao recurso da agravante, afastando a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) apenas nos primeiros 90 dias do ano de 2022.

2. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.246.271/CE (Tema 1266) e das ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como defende a aplicação da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal, para afastar a cobrança do DIFAL durante todo o ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do RE 1.246.271/CE e das ADIs 7066, 7070 e 7078; e (ii) a aplicabilidade do princípio da anterioridade anual à exigibilidade do DIFAL, à luz da LC no 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF não implica suspensão automática das ações em trâmite, inexistindo determinação expressa nesse sentido. O julgamento pode prosseguir sem prejuízo às partes, sendo possível juízo de retratação em caso de posterior decisão divergente.

5. A LC no 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou a cobrança do DIFAL sem instituir ou majorar tributo, limitando-se a estabelecer regras de repartição da arrecadação tributária. Por esse motivo, aplica-se apenas a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/1988), e não a anterioridade anual.

6. O STF, ao julgar a ADI no 7066, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, determinando que a exigência do DIFAL somente se tornaria aplicável após o prazo de 90 dias da publicação da norma, ou seja, a partir de 05/04/2022.

7. A jurisprudência do STF e dos tribunais estaduais reforça a inaplicabilidade da anterioridade anual ao caso, uma vez que a LC no 190/2022 não alterou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo, mas apenas regulamentou sua arrecadação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não determina, por si só, a suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

2. A Lei Complementar no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual.

3. A exigibilidade do DIFAL nos Estados somente se dá após o prazo de 90 dias da publicação da LC no 190/2022.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ARE no 1426419/TO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.08.2023, DJe 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1006394-31.2022.8.11.0041, a qual negou provimento à apelação do
Estado do Mato Grosso
e deu parcial provimento à apelação da agravante, reconhecendo a aplicabilidade apenas da anterioridade nonagesimal para a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), afastando sua cobrança somente nos primeiros 90 dias do ano-calendário de 2022.

A agravante alega, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.246.271/CE (Tema 1266 da Repercussão Geral) e das ADIs 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, que tratam da mesma matéria.

No que se refere às razões para a reforma do julgado, defende que o entendimento adotado na decisão recorrida desconsidera a anterioridade anual prevista no artigo 150, III, "b", da Constituição Federal, motivo pelo qual a exigência do DIFAL deve ser afastada durante todo o ano de 2022.

Diante disso, requer o integral provimento do recurso, com o reconhecimento de seu direito de não ser compelida ao recolhimento do DIFAL e do FECEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza) nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado neste Estado, durante todo o ano-calendário de 2022. (Id. 260706668)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade da cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, afastando a aplicação da anterioridade anual. Sustenta que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação tributária, razão pela qual a anterioridade anual não se aplica.

Além disso, destaca que a decisão do STF possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, não podendo ser contrariada pelo presente recurso.

Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até a decisão final do STF no Tema 1266. (Id. 252286687)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno interposto pela parte recorrente revela-se regular, tempestivo, cabível. Dessa forma, conheço do recurso.

Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o seu recurso. Antes de adentrar ao mérito da questão faz-se necessário analisar o pedido de suspensão da tramitação do feito até o julgamento do RE 1.246.271/CE (Tema 1266 da Repercussão Geral) e das ADIs 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, não houve determinação expressa da Corte para a suspensão das ações em tramitação.

Dessa forma, não se verifica prejuízo às partes na continuidade do julgamento do recurso, especialmente porque, em caso de eventual decisão divergente do entendimento adotado no acórdão, é possível o exercício do juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.

No que se refere ao julgamento do agravo, observa-se que a controvérsia suscitada no recurso versa sobre a aplicação da anterioridade de exercício à Lei Complementar no 190/2022. Essa norma introduziu alterações na Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), regulamentando a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

A LC n. 190/2022 entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 05/01/2022, dispondo, em seu art. 3o, sobre a observância da alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, a qual prevê o lapso temporal de 90 (noventa) dias para a produção de efeitos.

A promulgação da lei ocorreu na esteira do julgamento do Tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no qual foi declarada inconstitucional a cobrança do DIFAL por meio de convênios do CONFAZ, consolidando o entendimento de que a exigência do tributo somente poderia ser regulamentada por meio de Lei Complementar
:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Com o advento da nova lei, instaurou-se a discussão entre contribuinte e a fazenda pública acerca da existência de uma nova relação jurídico-tributária, hipótese que atrairia a incidência dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

A agravante sustenta a aplicação da anterioridade de exercício, princípio segundo o qual os efeitos de uma lei que institua ou majore tributos somente podem ser produzidos no exercício financeiro subsequente à sua criação.

Acontece, porém, que o STF já analisou essa matéria no julgamento da ADI n. 7066, ocasião em que, por maioria de votos, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, que determinou a produção de efeitos da norma após 90 (noventa) dias de sua publicação.

Transcrevo a ementa do julgado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2
. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c)
.
3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024) (destaquei)

A referida decisão ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento de embargos de declaração. No entanto, o julgamento da Suprema Corte tem sido acompanhado pela jurisprudência de vários dos tribunais da Federação, inclusive por este Sodalício,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) E FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP) INCIDENTE SOBRE A EXAÇÃO – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – COBRANÇA DO DIFA-ICMS ANTES DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022 – ILEGALIDADE – SENDO INDEVIDO O DIFAL, TAMBÉM É INDEVIDO O RESPECTIVO ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado no STF (ADI ́s 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE) “a EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo” motivo pelo qual entendeu pela inaplicabilidade da anterioridade anual prevista no art. 150, III, b, da CF/1988.

No mesmo julgado, a Suprema corte estabeleceu que o vacatio legis de noventa dias previsto no art. 3o da LC 190/2022, não é inconstitucional e deve ser observado.

Se mostra ilegal a cobrança do referido tributo antes do prazo previsto no art. 3o da LC 190/2022.

Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, “sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) [...] também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado [...] o adicional nada mais é do que um plus sobre o valor pago a título de diferencial de alíquota, inexistindo este, não há como se exigir aquele. [...]” (STF - ARE 1426419/TO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 01/08/2023, Publicação: 02/08/2023).

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1004066-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (destaquei)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: S2BS DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS E ACESSÓRIOS LTDA.

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS (DIFAL) – LEI ESTADUAL No 10.337/2015 - VALIDADE – PRAZO DE VACÂNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI No 190/2022 - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA DE EXERCÍCIO - PRECEDENTES DO SFT NAS ADI’S 7066, 7078 e 7070 - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA A PARTIR DE 05/04/2022 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese, em 25/05/2021, ao Tema 1.093 (RE 1287019), reconheceu a validade das leis estaduais publicadas após a EC no 87/2015, com modulação dos efeitos para garantir suas aplicabilidades até o final do exercício de 2021.

2. Para possibilitar a continuidade da cobrança, foi publicada a Lei Complementar no 190/2022, em 05/01/2022, que tratou de normas gerais para a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.

3. Nos termos do art. 3o da LC no 190/2022, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF ao julgar as ADI’s 7066, 7078 e 7070, o prazo de vacância para o início dos efeitos da cobrança do DIFAL, quando já pré-existente lei estadual instituidora, é de 90 dias a contar da publicação da citada Lei Complementar.

4. Incidência da cobrança do DIFAL-ICMS, do Estado de Mato Grosso, a partir de 05/04/2022, não olvidando a modulação constitucional dos efeitos que garantiu a cobrança até 31/12/2021.

(N.U 1008098-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024) (destaquei)

Portanto, não há que se falar em aplicação da anterioridade de exercício ao caso da agravante, devendo ser observado, estritamente o disposto no art. 3o da LC n. 190/2022.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025